Tribunal: TJDFT
Processo: 0716145-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENÚNCIA DO MANDATO PELO PATRONO. INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE PARA REGULARIZAR SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. ARTIGO 76, § 1o, I, DO CPC. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO NOS AUTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Representação processual é requisito indispensável para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Verificada a representação irregular do autor e tendo sido oportunizado prazo razoável para que fosse sanado o vício, escorreita a extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme inteligência do artigo 76, § 1o, I, c/c art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.
3. No caso dos autos, foi expedido mandado de intimação à parte embargante para que regularizasse sua representação processual, sob pena de extinção do feito. Contudo, a diligência restou infrutífera em razão da mudança de endereço da parte, o que impossibilitou o cumprimento do mandado.
4. Quando o mandado de intimação é enviado ao endereço fornecido pela parte, mesmo que seja devolvido por motivo de mudança, presume-se que a medida foi efetivada, produzindo os efeitos pertinentes. É dever da parte manter seu endereço atualizado nos autos. Caso não cumpra essa obrigação processual, as comunicações enviadas ao endereço fornecido são consideradas válidas, conforme o art. 274, parágrafo único, do CPC.
5. Devido à renúncia ao mandato pelo advogado da embargante e à frustração da intimação pessoal para regularizar a representação processual, causada pela mudança de endereço, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito.
6. Apelação conhecida e não provida.